Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702467-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ABADIA MARTINS DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ABADIA MARTINS DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra despacho proferido pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal [IDs origem 110167001 (EMD) e 106605827], que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face do DISTRITO FEDERAL, assim determinou: “Torno sem efeito a certidão de ID 105835985, tendo em vista que foi interposto agravo de instrumento em desfavor da decisão de ID 100597021 (ID 103130944). Considerando que foi deferida liminar no agravo de instrumento de no 0729519-75.2021.8.07.0000, com determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de que seja aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos do decidido no RE no 870.947/SE, posteriormente chancelado na ADI no 5348, remetam-se os autos. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do recurso interposto.” Vê-se que o pronunciamento impugnado apenas determinada o cumprimento da ordem de natureza provisória determinada no bojo do AGI no 0729519-75.2021.8.07.0000, não havendo, aparentemente, qualquer conteúdo decisório exarado pelo Juízo a quo passível de ser atacado pela via do agravo de instrumento neste ensejo. É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, são reguladas pelos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, no qual estão elencadas as hipóteses de cabimento desta espécie recursal em comento. A ver, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante demonstre a plausibilidade no cabimento do recurso à baila, bem como esclareça a utilidade/adequação da via escolhida, especialmente em cotejo com o artigo de lei acima transladado e no art. 1.001 do CPC, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator